Tribunal: TJSP
Processo: 1501868-91.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, incisos I, III, IV e VI do Código Penal -Recurso da Defesa – Insurgência apenas contra a dosimetria – Pretendida redução da pena imposta – Inadmissibilidade – Pena-base acima do piso, tendo em vista as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, a presença de quatro qualificadoras e os maus antecedentes do réu – A ponderação das

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, incisos I, III, IV e VI do Código Penal -Recurso da Defesa – Insurgência apenas contra a dosimetria – Pretendida redução da pena imposta – Inadmissibilidade – Pena-base acima do piso, tendo em vista as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, a presença de quatro qualificadoras e os maus antecedentes do réu – A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato- Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501868-
91.2017.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JULIO RENDRIZ
THEODORO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JULIO RENDRIZ
THEODORO DE SOUZA mantendo-se, na íntegra, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-91.2017.8.26.0567 -Voto no 41.153
2
Voto no 41.153 – Sorocaba
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1501868-91.2017.8.26.0567
Apelante: Julio Rendriz Theodoro de Souza
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado Art. 121, §2o,
incisos I, III, IV e VI do Código Penal -Recurso da Defesa
Insurgência apenas contra a dosimetria Pretendida redução da
pena imposta Inadmissibilidade Pena-base acima do piso,
tendo em vista as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, a
presença de quatro qualificadoras e os maus antecedentes do réu
A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado
eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão
do fato- Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Júlio
Rendriz Theodoro de Souza, contra a r. decisão de fls. 271/273, cujo relatório se
adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu
como incurso no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal, à
pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Inconformada, recorre a ilustre defesa, com razões de
apelação às fls. 282/283, insurgindo-se apenas contra a dosimetria, postulando, em
síntese, a redução da sanção imposta.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 288/292).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-91.2017.8.26.0567 -Voto no 41.153
3
manifestou-se às fls.306/308 apresentando parecer pelo não provimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 26 de dezembro 2017, por
volta das 12h44min, na Rua Santa Maria, 23, Vila Eufrásio, na Cidade e Comarca
de Sorocaba, Júlio Rendriz Theodoro de Souza, com vontade de matar, por motivo
torpe, empregando meio cruel, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da
ofendida, e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, desferiu
diversos golpes de faca contra Mariana Pereira Ribeiro Coelho, causando-lhe as
lesões descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 54/57, causa efetiva de sua
morte.
Estes são os fatos.
O recurso da defesa não comporta provimento.
Tanto a materialidade delitiva quanto a autoria restaram
bem demonstradas, especialmente pela confissão do réu pelos depoimentos das
testemunhas, tanto que a defesa sequer se insurge contra a condenação, limitando-se
a impugnar a dosimetria.
Assim, passa-se diretamente à análise do apelo
relacionado exclusivamente à dosimetria da pena.
A defesa sustenta, em suas razões recursais, que o Juiz
Presidente, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base de maneira
exacerbada, em 22 anos de reclusão, a qual não foi devidamente fundamentada,
sustentando apenas a quantidade de golpes na vítima e os maus antecedentes.
Sustenta que a quantidade de golpes por si só não é
fundamento legal para majoração do delito, haja vista que esta circunstância, já foi
reconhecida pelo conselho de sentença para o reconhecimento da qualificadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-91.2017.8.26.0567 -Voto no 41.153
4
meio cruel, ensejando assim o agravamento da reprimenda do apelante.
Aduz ainda que se trata de réu primário e possuidor de
maus antecedentes.
Sem razão, no entanto.
O apelante foi condenado pela prática de homicídio
qualificado, com a presença de quatro qualificadoras, consistentes em motivo torpe,
meio cruel de execução, recurso que dificultou a defesa da vítima e razões de
condição do sexo feminino.
Assim, pela presença de uma qualificadora a pena
iniciou-se do mínimo legal para o crime de homicídio qualificado (12 anos de
reclusão), sendo certo que as outras três qualificadoras, assim como a existência de
maus antecedentes, conforme se afere das certidões constantes de fls. 226/227, além
das demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou-se a pena-base em 22 anos
de reclusão.
Nesse sentido, bem salientou o MM. Magistrado: “...No
tocante ao crime de homicídio qualificado, considerando-se a extrema perversidade
e gravidade do crime em tela, bem como a intensidade do dolo do agente (cerca de
35 golpes de faca) e o reconhecimento da presença de quatro circunstâncias
qualificadoras e, ainda, os maus antecedentes qualificadoras reconhecidas, além da
existência dos maus antecedentes (vide certidões de fls. 226/227) foram utilizadas
como circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-se a pena em 22 anos de
reclusão...”.
Desse modo, verifica-se que os aumentos realizados
foram corretos. Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério
trifásico descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, cabendo ao
Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando
identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-91.2017.8.26.0567 -Voto no 41.153
5
Foi o que ocorreu no caso ora em comento, pois as
majorações operadas pela r. decisão ora hostilizada mostraram-se razoáveis e
adequadas à espécie, considerando, sobretudo, a culpabilidade do ora apelante e a
gravidade dos fatos, em virtude da conduta altamente reprovável, assim como os
maus antecedentes, ou seja, circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Portanto, observa-se que o aumento da pena-base está
devidamente motivado na valoração negativa das circunstâncias do delito e na
culpabilidade intensa do acusado o que afasta a suposta violação do artigo 59 do
Código Penal, devendo prevalecer.
Demais disso, o E. STJ já deixou assentado que A
ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma
operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie (AgRg no
AREsp 1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Nesta senda, inviável o pedido de redução das penas-
base.
No mais, em segunda fase, pela presença da atenuante da
confissão, a sanção imposta foi reduzida para 20 anos de reclusão, mantida neste
patamar pela ausência de outras circunstâncias modificadoras, nada havendo que se
alterar.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por JULIO RENDRIZ THEODORO DE SOUZA mantendo-
se, na íntegra, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator